Tribunal: TJDFT
Processo: 0705383-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MATRÍCULA EM CRECHE. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO. ERRO DE PROCEDIMENTO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário – art. 97, da Constituição Federal –, destaca-se que, sem confronto ao dispositivo constitucional, foi debatido preliminarmente no julgamento a inexistência de inconstitucionalidade no anexo relacionado à meta 01, constante da Lei n. 13.005/2014, por não objetivar a restrição de direito fundamental à educação dos infantes, mas, sim, determinar um parâmetro mínimo a ser observado pela Administração Pública no que diz respeito à implementação da educação infantil em creches.
2.1. No mérito, em síntese, deliberou-se não afigurar razoável exigir do Estado a garantia de matrícula em creche pública específica ou localizada nas proximidades da residência ou do trabalho da genitora, quando não há vagas disponíveis, em detrimento de outros infantes que, igualmente, se encontram inseridos em lista de espera, tendo o colegiado mantido a sentença de improcedência do pedido.
3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso.
4. Embargos conhecidos e não providos.